Tribunal: TJBA
Processo: 0303354-11.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303354-11.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: NILZETE DA SILVA LIMA Advogado(s):MARCELO MAGALHAES SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. VÍNCULO CELETISTA COM O MUNICÍPIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que julgou procedente o pedido formulado por Nilzete da Silva Lima em Ação de Cobrança, condenando o ente público ao pagamento dos valores de FGTS referentes ao período de 13/08/1982 a 28/11/1997, acrescidos de juros e correção monetária conforme o Tema 1191 do STF, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico. O Município sustentou a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, requerendo a nulidade da sentença e a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, onde já tramitou demanda envolvendo as mesmas partes e objeto similar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum é competente para processar e julgar demanda relativa a verbas fundiárias (FGTS) decorrentes de vínculo celetista com ente público; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada, com remessa dos autos à Justiça do Trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para julgar ações envolvendo vínculo celetista é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, por se tratar de relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 4. A autora prestou serviços ao Município sob regime celetista no período de 13/08/1982 a 28/11/1997, tendo seu vínculo posteriormente convertido em estatutário com a edição da Lei Municipal nº 02/97, sendo a pretensão relativa ao período anterior à mudança de regime. 5. A jurisprudência do STF, especialmente na ADI 3.395/DF, e decisão do STJ no CC nº 209.054/BA reconhecem a competência da Justiça do Trabalho para demandas semelhantes, inclusive entre as mesmas partes, o que impõe a uniformização interpretativa e observância da autoridade desses precedentes. 6. Restando evidenciada a incompetência absoluta da Justiça Comum, impõe-se a nulidade da sentença, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, com a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, notadamente à 2ª Vara do Trabalho de Alagoinhas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas relativas ao pagamento de FGTS decorrente de vínculo celetista entre servidor e ente público. 2. É nula a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, impondo-se a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC. 3. Deve-se observar decisão proferida em conflito de competência anterior envolvendo as mesmas partes e objeto, em respeito à segurança jurídica e à autoridade dos precedentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CPC, art. 64, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Plenário, decisão liminar; STJ, CC nº 209.054/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, especificamente à 2ª Vara do Trabalho de Alagoinhas, nos termos do que já decidido pelo STJ no CC nº 209054/BA, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04